Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013159-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- DIONISIO FEITOSA FERREIRA e SIDELZA MARIA VIEIRA
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Agravo de Instrumento n. 1013159-15.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, revogou a tutela de urgência que concedia alimentos aos agravantes.
Eles alegam que o decisum se baseou no laudo pericial, o qual é inconclusivo porque constou o termo “acreditar” não haver correlação entre a doença e o acidente.
Aduz que esse entendimento é precipitado e deveria haver nova perícia feita médico especialista (cardiologista).
Diz que o laudo deve apresentar grau de certeza que possa justificar a decisão que revoga os alimentos.
Afirmam que a única renda que tinham era proveniente das atividades de feirantes, porém desde o acidente tiveram patologias intensificadas, perderam seus instrumentos de trabalho e estão impossibilitados de prover o próprio sustento.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram o feito dizendo que trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um cabo de alta tensão
Aduzem que, além das queimaduras, desenvolveram doenças permanentes - ele com problemas cardíacos e ela com insuficiência respiratória.
Foram fixados alimentos provisórios de um salário mínimo para cada agravante.
Ocorre que, na perícia médica foi concluído o seguinte:
(...)
Em relação ao periciado Dionísio Feitosa Ferreira, a análise dos autos me permite afirmar que sua patologia cardíaca era anterior ao acidente narrado na inicial e que o mesmo já havia apresentado infarto agudo do miocárdio e cateterismo cardíacos previamente. Os exames realizados durante a internação (enzimas cardíacas seriadas) não apontaram lesão adicional ao coração (miocárdio) causado pela descarga elétrica (troponina negativa e CKMB limites normais) – ID 3231514, pág. 5; além de ecocardiograma. Recebeu alta cardiológica 4 dias após o acidente, não tendo sido realizado nenhum procedimento invasivo na ocasião. Mais de um ano após, realizou tratamento cirúrgico aberto para revascularização do miocárdio, porém, esta intervenção foi decorrente da evolução de lesões pré-existentes, não havendo relação com o acidente.
Atualmente, relata estar incapacitado para todas as atividades laborais. Contudo, ao exame, apresenta musculatura com trofismo e força adequados para a idade e calosidades evidentes em ambas as mãos, denotando esforço físico contínuo.
Quanto a perda auditiva relatada, não possuo exames mínimos necessários para tal avaliação, seja nos autos ou na perícia médica.
Em relação a periciada Sidelza Maria Vieira, a análise dos autos e a perícia médica me permitem afirmar que as alterações apresentadas não são correlacionadas ao acidente narrado na inicial, pois o acidente não resultou em incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função - ID 3230870.
A hipertensão apresentada pela periciada é previa ao acidente, e não há nos autos e no exame físico nenhum indício de insuficiência respiratória.
Em conclusão, acredito que a alegada incapacidade dos periciados não tenha relação direta com o acidente apontado na inicial. (Id 25201990 - Pág. 5 dos autos em primeiro grau)
Em razão disso, o juízo a quo deferiu o pedido da agravada e suspendeu a pensão anteriormente concedida.
Os agravantes alegam que o laudo não é conclusivo, pois constou o termo “acreditar” não haver correlação entre a doença e o acidente. Entendem que deve haver outra perícia com médico especialista para danos físicos apresentados.
Não obstante os argumentos dos agravantes, em princípio não ficou demonstrada falha no trabalho pericial que pudesse exigir a realização de outro, já que o perito justificou com clareza todos os quesitos.
De fato, ao analisar cada um deles afirmou que a doença de ambos é preexistente ao acidente, assim, em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator